Tribunal: TJMT
Processo: 1005218-69.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005218-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA COSTA - CPF: 696.344.081-68 (RECORRIDO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS DO ANTIGO TITULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DEMORA DESARRAZOADA NA RELIGAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A negativa de transferência de titularidade, fundamentada na existência de débitos pretéritos, e a desídia na ligação dos serviços essenciais ultrapassam o mero descumprimento contratual e ingressam nos direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar.

2.
Quantum
indenizatório que não comporta reforma, pois adequado ao critério da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para retificar a tutela de urgência, condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que atendeu aos pedidos da recorrida, assim, requer a improcedência do pedido de indenização por dano moral, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005218-69.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

RODRIGO PEREIRA COSTA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a demora na transferência de titularidade e a ligação do fornecimento de energia ocorreu de modo devido.

Pois bem. A parte autora, ora recorrida, alega que, em 18/01/2024, sob o número de protocolo nº 27061846-1, solicitou a transferência da titularidade da unidade consumidora e a religação. Foi informada de que deveria aguardar um prazo de 24 horas. Após o prazo estipulado pela concessionária de energia elétrica, nada foi feito.

Em 22/01/2024, voltou a solicitar a transferência, sendo novamente informada de que deveria aguardar o prazo de 24 horas, momento em que se dirigiu a empresa reclamada para maiores informações, ao passo que informada de que a unidade consumidora n. 6/3386995-9 está registrada em nome da antiga inquilina ALBIMARI, sendo informada que não iria restabelecer a energia elétrica e fazer a transferência de titularidade, em razão da existência de débitos em aberto.

A reclamada aduz que o pedido foi realizado no 22/01/2024 e a religação e troca de titularidade ocorreu em 26/01/2024, pois o condomínio onde mora a parte reclamante não autorizou a entrada da concessionária de energia elétrica, no entanto, não faz mínima prova da impossibilidade de adentrar nas dependências do condomínio residencial.

Denota-se que ocorreu uma demora de 8 (oito) dias para realizar a troca de titularidade e a religação da energia elétrica, ultrapassando os prazos previsto na Resolução 1.000/2021/ANEEL:

Art. 138. A distribuidora deve alterar a titularidade quando houver solicitação ou pedido de conexão de novo consumidor ou dos demais usuários para instalações de contrato vigente, observadas as condições do art. 346.

§ 1º A distribuidora pode exigir do novo titular os seguintes documentos para alterar a titularidade:

I – Identificação do consumidor e demais usuários, conforme incisos I e II do art. 67;

II – Apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel em que se localizam as instalações do consumidor e demais usuários, observado o art. 14;

III – endereço ou meio de comunicação para entrega da fatura, das correspondências e das notificações;

IV – Declaração descritiva da carga e/ou geração instalada; e

V – Informação e documentação das atividades desenvolvidas nas instalações.

VI - Termo padronizado pela ANEEL de formalização da aceitação das condições do art. 73-A, no caso de unidade consumidora com microgeração distribuída enquadrada na modalidade autoconsumo local, que possua potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW e que tenha se enquadrado no inciso III do caput do art. 73-A.

§ 2º A distribuidora deve fornecer ao consumidor e demais usuários o protocolo da solicitação de alteração de titularidade, conforme art. 403.

§ 3º Ao fornecer o protocolo, a distribuidora deve esclarecer o consumidor e demais usuários sobre as condições para alteração de titularidade do art. 346.

§ 4º A distribuidora deve realizar a alteração de titularidade no prazo de até 3 dias úteis na área urbana e 5 dias úteis na área rural.

Desta forma, tratando-se de unidade consumidora na área urbana, a Recorrente possuía o prazo de 3 (três) úteis, prazo este claramente ultrapassado, pelo que o pedido ocorreu em 22/01/2024 e a ligação somente em 26/01/2024, 4 (quatro) dias após o pedido.

Destaco que, para que o fornecimento de energia fosse realizado na unidade consumidora do recorrido, foi necessária a judicialização da demanda e o deferimento da liminar.

A conduta exposta possui potencial de enveredar no campo dos danos morais, porque se trata de serviço público essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Os danos ocasionados pela não-fruição do serviço dessa natureza ultrapassam mero descumprimento contratual e ingressam nos direitos da personalidade.

Nesse sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NÃO ATENDIDA - DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuiabá (MT), 24 de junho de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1001192-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO INQUILINO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PRAZO IRRAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte Reclamante é proprietária de um imóvel residencial, localizado na Avenida dos Tarumãs n°. 415, CEP 78.556-000, Jardim Botânico, nesta cidade e comarca de Sinop – Estado de Mato Grosso; onde também reside e aos fundos possui uma pequena residência a qual loca como fonte de renda.

2. Assevera que em maio/2023 encerrado o contrato de locação com seu último inquilino de nome “Fernando”, o qual locou o lugar por três anos, portanto com sua saída fez uma pequena reforma. Quando em 25/07/2023 realizou nova locação para agora Sr. “Marcelo” conforme contratos anexos. No entanto, assevera que a reclamada se negou a realizar a transferência da titularidade em razão de débito pregresso no valor de R$ 25.000,00. Tendo que comparecer por mais duas vezes na sede da reclamada, pugnando pela alteração da titularidade para o novo locatário pois o contrato, já estava em vigor, contudo sem êxito. A reclamante então comparecendo junto ao Procon local, novamente em 02/08/2023, sendo a solicitação atendida apenas em 09/08/2023, aproximadamente 15(quinze) dias do primeiro requerimento.

3. Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, afirma que, não há qualquer conduta ilícita pela reclamada, uma vez que a reclamante não comprova os danos morais alegados, e que a transferência só demorou por divergência nas assinaturas apostas aos documentos entregues e ausência de assinatura na ordem de serviço, não havendo o que se falar em falha na prestação de serviço ou dano moral indenizável.

4. Deve ser observado que a Recorrente não noticiou formalmente qualquer divergência, nos documentos da reclamante, que quando a autora compareceu na sede da reclamada apenas lhe foi entregue protocolo de atendimento, que diante da ausência de ciência a respeito dos documentos pendentes ou divergentes não é crível a assertiva da tese defensiva.

5. “No caso dos autos, houve falha na prestação do serviço da concessionária ré que gerou transtornos que excederam o mero aborrecimento, mormente diante da situação apresentada em que houve negativa de fornecimento de energia de modo incontroverso por quinze dias, motivos justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “indevida a atitude da requerida, que afere débito unilateralmente, referente a período pretérito, e recusa-se a efetivar a solicitação de ligação dos serviços de energia elétrica. Não há como admitir a prevalência da postura da requerida, a qual pretendia privar a requerente de utilizar seus serviços, os quais são considerados indispensáveis hodiernamente, em virtude de débitos contraídos por terceiro. A documentação acostada a inicial, especialmente, os documentos integrantes da reclamação formalizada junto ao PROCON de Sinop/MT, comprovam a tese autoral. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o mesmo merece ser acolhido, eis que, a requerente fora privado dos serviços de energia elétrica, em razão de débito por ora considerado indevido. In casu, o autor comprovou que a reclamada absteve-se de efetivar o religamento dos imprescindíveis serviços de energia elétrica, por inadimplemento de débito que conforme mencionado é pretérito, de responsabilidade do antigo usuário dos serviços. De outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da postura adotada, porém, esta não se desincumbiu do ônus que lhe competia, restando devido o acolhimento dos invocados danos morais.”. Quantum indenizatório foi fixado em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, deve ser mantido.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, para DECLARAR como INEXIGIVEL os débitos pretéritos deixados na UC pelo antigo locatário, Fernando de Melo Moura, e ainda, CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da parte requerente, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da prolação desta sentença. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1022704-59.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Diante do exposto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois o fornecimento de energia, em descumprimento à resolução setorial, considerado bem essencial, e a demora imotivada por 4 (quatro) dias para a ligação do serviço provoca dano moral.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso dos autos, o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta reforma, pois adequado às peculiaridades da situação e, ainda, compatível o posicionamento desta turma em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024